Tribunal: STF
Processo: RE 509973
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. SUPRESSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. LEI Nº 9.249/1995. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICES PELO JUDICIÁRIO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    A Lei nº 9.249/1995 suprimiu a atualização monetária das demonstrações financeiras para fins de definição da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 



    Nos termos da jurisprudência da Corte, a aferição de eventual distorção da materialidade dos tributos nos termos propostos demandaria o reexame de disposições infraconstitucionais. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário fixar índice de correção monetária nos casos em que não há previsão legal. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.